Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722493-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SALETE SALMEN AGRAVADO: STEFANNY MAGALY MONCADA BARBOSA D E S P A C H O SANDRA SALETE SALMEN não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A parte agravante justificou a ausência de recolhimento do preparo com fundamento no disposto no § 3o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, ainda que os autos tramitem em meio eletrônico, a dispensa prevista no referido parágrafo aplica-se exclusivamente ao porte de remessa e de retorno, o qual não se confunde com as custas processuais propriamente ditas nem com a taxa judiciária exigida para a interposição do recurso. O preparo, nos termos do caput do art. 1.007 do CPC, permanece obrigatório, sob pena de deserção, salvo hipótese de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, o não recolhimento do preparo torna o recurso passível de inadmissão, salvo regularização no prazo legal. Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, na forma dobrada, conforme determina o art. 1007, §4o do CPC, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator